Tribunal: TCU
Processo: 007.442/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Acompanhamento referente ao 11o ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, promovido no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 11o Ciclo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário ; 9.2. aplicar à Benedito Adalberto Brunca (CPF XXX.420.648-XX), Secretário de Regime Geral de Previdência Social do MPS, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em face do descumprimento, sem causa justificada, da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. fixar novo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e o art. 251 do Regimento Interno do TCU, para que a Secretaria de Regime Geral do Ministério da Previdência Social (SRG/MPS) dê cumprimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência à Secretaria de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social (SRG/MPS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.6.1. eventual continuidade no descumprimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário sujeitará os responsáveis à multa com a agravante de reincidência, sem exigência da concessão de prévio contraditório, conforme o art. 58, inciso VII e § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso VIII e § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.6.2. as conclusões apresentadas no Despacho 30/2025/CGCAD/DRGPS/SRG/MPS, de 24/8/2025, no sentido de transferir a responsabilidade do cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário para outras organizações integrantes do Governo Federal contraria os próprios termos da decisão, que dispôs que o atendimento poderia se dar " valendo-se dos recursos tecnológicos existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, [...], ou em outras organizações integrantes da Administração Pública Federal ", indo contra a orientação da Casa Civil exposta no Ofício 457/2020/CGGOV/DIGOV/SE/CC/PR, de 26/8/2020; 9.7. deferir à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a concessão de acesso ao teor da instrução da peça 170 após a prolação desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 249/2012; 9.8. encaminhar cópia da presente decisão à Casa Civil, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação à AudFiscal e à AudBenefícios, responsáveis pelo parecer prévio sobre as contas do Presidente da República (CGOV) e pela instrução das contas do Ministério da Previdência Social (MPS), respectivamente; e 9.10. juntar cópia da presente decisão ao TC Processo 008.134/2023-5 , processo em que foi proferida a determinação monitorada.